Tribunal: TJMT
Processo: 1037025-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037025-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA EMBARGANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL REDUNDANTE E DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TÍTULO FORMALMENTE NOMINADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO CONCEDIDO DE MODO VINCULADO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A SEREM UTILIZADOS NA PROPRIEDADE RURAL DA DEVEDORA, INCLUSIVE COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL PIGNORATÍCIA RECAINTE SOBRE OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FINANCIADOS – OPERAÇÃO DEFINIDA PELA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO, E NÃO PELA ENGANOSA NOMINAÇÃO FORMAL DO TÍTULO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AGRÍCOLA – CARACTERIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO DEC.-LEI 167/1969 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEVEDORA/EMBARGANTE PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. 1. Se a alegação de excesso de execução se funda exclusivamente na ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, desnecessária a realização de prova pericial contábil, porque, a definição da questão depende apenas da análise da legalidade ou não do encargo questionado. 2. As cédulas de crédito são títulos causais derivados de operações de concessões de crédito vinculadas ao custeio de determinadas atividades econômicas, e têm, sobretudo, na destinação específica do emprego do crédito concedido pelo mutuante, ou seja, na destinação do custeio da atividade objeto do financiamento a nota característica definidora da espécie de título, sendo o título é definido, portanto, pela finalidade do financiamento, e não pelo nome de batismo literalmente estampado em seu frontispício. 3. Se o crédito se destina ao custeio de atividade agrícola, com indicação dessa finalidade utilitária no próprio corpo do instrumento contratual, inclusive com constituição de garantia real pignoratícia recainte sobre os bens móveis a serem adquiridos com o valor do financiamento concedido exclusivamente para a finalidade agrícola, então, malgrado o título se auto denomine “Cédula de Crédito Bancário”, ou “Cédula de Crédito Comercial”, de tais espécies verdadeiramente não se cuidará, mas sim de típica “Cédula de Crédito Rural”, já que o crédito fora concedido, sem possibilidade de desvio, para a específica finalidade da aquisição de implementos agrícolas a serem utilizados exclusivamente na atividade agrícola desenvolvida pelo devedor, verdade evidenciada ainda mais pela constituição de gravame real pignoratícia justamente sobre os bens financiados. 4. Considerando a expressa destinação do crédito, aplicável a legislação rural ao título exequendo, pelo que deve haver extirpação da comissão de permanência, não obstante a previsão de incidência para o período de inadimplência, e substituição do encargo por juros moratórios de 1% a.m. e multa moratória de 10% (Dec.-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, e art. 71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037025-60.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANETE GOMES RIVA, e também pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Número Único 1037025-60.2019.8.11.0041), ajuizada pela primeira contra o segundo apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, primeiramente para rejeitar o pleito autoral de aplicação das normas do Dec.-lei no 167/1967 à Cédula de Crédito Bancário no 40/00746-4, emitida pela devedora/embargante em favor do BB, pois, no entender do douto julgador, “
não há fundamento legal para obrigar o credor a receber o crédito de forma diversa, pois cabe somente a ele decidir qual a melhor forma de receber o valor que lhe é devido, o judiciário não pode se imiscuir nessa decisão
”, devendo ser aplicada ao caso, portanto, a Lei no 10.931/2004; depois, para ordenar que, no período da anormalidade, incidisse multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, correção monetária pelo INPC, excluindo, porém, a comissão de permanência, e, assim, a sentença condenou o Banco/apelante à restituição simples do indébito acrescido de juros moratórios de 1% a.m. a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso (cf. Id. no 52750719); a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A devedora/embargante pede seja decretada “
a nulidade da r. sentença de ID no. 32809558, face ao equívoco do r. juízo em julgar de forma diversa do que foi pedido, resultando em decisão extra petita, bem como ao indevido indeferimento de pedido de produção de prova pericial, a qual se reputa imprescindível para a comprovação do excesso na execução
”; não sendo este o entendimento, pede, no mérito, seja o provido o apelo para o “
fim de reformara r. sentença recorrida em parte, especificamente no que concerne a determinação da aplicação do Decreto Lei no. 167/1967, ao caso concreto, bem como da indevida aplicabilidade da substituição da taxa de comissão e permanência em outras penalidades de mora, qual seja, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, e por fim
seja
decretado o evidente excesso de execução devidamente comprovado nos autos
”
(
cf. fls. Id. no 52750826).

O Banco do Brasil apelou para que fossem mantidos todos os encargos exatamente como pactuados, dizendo que não houve cobrança cumulada da comissão de permanência com demais encargos moratórios, estando tudo em conformidade com as Súmulas 30 e 294, ambas do STJ, e diz ser incabível a liquidação da sentença como “sinalizado” pelo julgador, pelo que pede seja provido o recurso para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 52750728).

Apenas o Banco/apelante ofertou contrarrazões, com réplica às razões do recurso autoral, requerendo, ao final, o seu desprovimento (cf. Id. no 52750733).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de execução foram ajuizados exclusivamente para que a comissão de permanência fosse excluída da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário no 40/00746-4, emitida pela devedora/embargante em prol do Banco do Brasil, e sendo assim, como a resolução da lide exigia mera declaração de legalidade ou não da incidência do encargo questionado, o que demandava apenas análise jurídica da validade da estipulação clausular do encargo, a realização da prova pericial não tinha, nem tem cabimento, até porque, como referida prova técnica fora solicitada com finalidade utilitária específica, ou seja, definição do justo montante financeiro devido, nenhum proveito traria para o escopo da requestada declaração de legalidade da cláusula questionada; a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, e, no caso, a tese de defesa – excesso de execução – está vinculava apenas à suposta ilegalidade da cobrança de comissão de permanência realizada pelo Banco/apelante.

Ora, se o julgador concluísse pela ilegalidade do encargo, ou pela existência de cumulação indevida do mesmo com qualquer outro encargo contratual, caberia apenas a extirpação da ilegalidade por força de declaração judicial peremptória, com ordem de refazimento do cálculo da dívida para redefinição do justo valor do débito por meio de simples cálculo aritmético, não sendo compreensível o cabimento da perícia como prévia condição à declaração judicial de ilegalidade do encargo.

Ademais, ao alegar cerceamento de defesa e pedir a nulidade da sentença à falta de realização da prova pericial para fazer a demonstração do suposto “excesso de execução”, a embargante se contradiz vexativamente, pois, conquanto afirme resolutamente que a prova pericial seria absolutamente imprescindível à demonstração do tal excesso, diz, em suas razões recursais, contraditoriamente, que esse aspecto não precisa de qualquer comprovação adicional, e, assim, pede que “
seja decretado o
evidente excesso de execução
devidamente comprovado nos autos
”
(
cf. fls. Id. no 52750826).

Ora, se o excesso já está “devidamente comprovado nos autos” (sic, cf. fls. Id. no 52750826), então a realização da prova pericial ou de qualquer outra prova seria absolutamente redundante e desnecessária para comprovação daquilo que já está “devidamente comprovado nos autos”.

Não tem sentido, evidentemente, a alegação de cerceamento de defesa, porquanto manifestamente desnecessária a prova pericial contábil, mesmo porque já consta dos autos o instrumento contratual e nele a indicação de todos os encargos pactuados e devidos, pelo que a constatação do excesso de execução só depende da conferência jurídica de legalidade da cobrança de comissão de permanência.

Diante da singeleza da questão, e sendo manifestamente descabida à alegação de que a r. sentença proferiu julgamento
extra petita
, porque, na visão da apelante, o julgador resolveu o litígio sob enfoque legal inaplicável ao caso, quando deveria tê-lo resolvido à luz das normas do Dec.-lei no 167/67, que veda a cobrança da comissão de permanência, permitindo
“unicamente a incidência de juros moratórios e multa no inadimplemento, vedada qualquer outra taxa ou encargo, na forma do Decreto-Lei no 167/67
” (cf. fls. 04 Id. no 52750585), afirmo que o julgamento, adotada a óptica do julgador singular, não apresenta qualquer falta de enquadramento e/ou comedimento legal.

A embargante/apelante emitiu em 11.02.2015, em favor do Banco/apelante, a Cédula de Crédito Bancário no 40/00746-4, no valor de R$ 1.140.000,00, crédito com o qual realizou a aquisição 02 colheitadeiras automotriz; 01 plataforma de grãos e 01 plataforma de corte, e, pela circunstância exclusiva de o título envolver a aquisição desses equipamentos agrícolas, sobrevindo o inadimplemento e instaurado o litígio judicial entre ela e o Banco, pediu ao juiz que a apreciação do alegado excesso de execução – em razão da cobrança cumulativa da comissão de permanência – fosse feita à luz das normas do Dec.-lei no 167/67, que trata das cédulas de crédito rural, pois, segundo insiste a devedora, o crédito teve destinação agrícola a para esta exclusiva finalidade fora concedido.

Pois bem.

As cédulas de crédito são títulos causais derivados de operações de concessões de crédito vinculadas ao custeio de determinadas atividades econômicas, e têm, sobretudo, na destinação específica do emprego do crédito concedido pelo mutuante, ou seja, na destinação do custeio da atividade objeto do financiamento a nota característica definidora da espécie de título.

O título é definido pela finalidade do financiamento, e não pelo nome de batismo literalmente estampado em seu frontispício.

Assim, se as cédulas de crédito são, essencialmente, promessas de pagamento emitidas pelo devedor/mutuário em decorrência da concessão do crédito financeiro para o emprego, frise-se bem, vinculado à determinada atividade específica, daí sucede que, se o crédito é concedido para o custeio de
atividade agrícola
, o título derivado dessa operação, definido justamente pela destinação do financiamento, será necessariamente a
Cédula de Crédito Rural
, regulada pelas disposições do Dec.-lei no 167/1967, que também regula a Nota de Crédito Rural, bem assim a agregação de garantias reais pignoratícias e hipotecárias a esses referidos títulos/operações; se o escopo da operação é o custeio de
atividade comercial
ou
prestação de serviços
pelo devedor, então, por definição ditada pela própria destinação do crédito, a promessa de pagamento futuro se formalizará numa
Cédula de Crédito Comercial
, título regulado pelo Dec.-lei no 413, de 09.01.1969; se o crédito é destinado ao fomento de
atividade industrial
, então o título correspondente será a
Cédula de Crédito Industrial
, e se a operação de concessão creditícia não estiver predeterminada à qualquer finalidade comercial ou industrial específica, a promessa de pagamento feita pelo devedor poderá ser formalizada em genérica
Cédula de Crédito Bancário
(Lei no 10.931/2004), e por aí vai...

Todos esses títulos têm em comum determinados requisitos formais essenciais (denominação do título/operação; data e condições de pagamento; nome do credor; cláusula à ordem; valor do crédito por extenso e em algarismos, com a indicação da finalidade e da forma de utilização; descrição dos bens dados em garantia indicados pela espécie, quantidade, qualidade, sinais distintivos, bem como local onde se encontram; indicação da taxa de juros e demais encargos; indicação da praça do pagamento; data e lugar da emissão e assinatura do emitente), mas o elemento essencial que os distingue será sempre a
destinação do crédito
concedido pelo mutuante, e não a mera designação enganosa do nome da operação (comercial, rural, industrial, à exportação etc), estampada literalmente na cártula.

Destarte, se o crédito se destina ao custeio de atividade agrícola, com indicação dessa finalidade utilitária no próprio corpo do instrumento contratual, inclusive com constituição de garantia real pignoratícia recainte sobre os bens móveis a serem adquiridos com o valor do financiamento concedido exclusivamente para a finalidade agrícola, então, malgrado o título se auto-intitule “Cédula de Crédito Bancário”, ou “Cédula de Crédito Comercial”, de tais espécies verdadeiramente não se cuidará, mas sim de típica “Cédula de Crédito Rural”, já que o crédito fora concedido, sem possibilidade de desvio, para a específica finalidade da aquisição de implementos agrícolas a serem utilizados exclusivamente na atividade agrícola desenvolvida pelo devedor, verdade evidenciada ainda mais pela constituição de gravame real pignoratícia justamente sobre os bens financiados.

É justamente esse o caso dos autos, pois, conquanto o título estampe a nominação enganosa de “Cédula de Crédito Bancário”, mas como a concessão do crédito fora contratualmente predestinada não para o emprego em qualquer atividade comercial genérica ou específica, mas sim, e exclusivamente, e sem possibilidade de emprego divergente/transviado, para o fomento da atividade agrícola desenvolvida pela mutuária, conforme, aliás, constou expressamente indicado no contrato e na Cédula extraída da operação, então, sem sombra da dívida, estamos diante da concessão de crédito rural (destinado ao fomento de atividade rural típica), com a consequente e necessária emissão da correspondente Cédula de Crédito Rural.

No item 10 da inicial recursal, a embargante/apelante destaca o aspecto da destinação vinculada do crédito em questão para a aquisição de implementos agrícolas a serem utilizados no imóvel rural onde ela, devedora, desenvolve suas atividades produtivas, enfatizando, diante da cópia fiel da cláusula denominada “ORÇAMENTO DE
APLICAÇÃO
DO CRÉDITO” (grifei), que o crédito fora concedido pelo Banco não para emprego em qualquer atividade comercial, mas sim “
para aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados em imóvel rural, preenchendo assim as características necessárias para constituir Cédula de Crédito Rural, em conformidade com Manual de Crédito Rural, estabelecido pelo Banco Central, de modo que deverá ser aplicado ao caso em voga o Decreto Lei no 167/67, que dispõe especificamente acerca dos títulos de crédito rural, é ver-se
” (cf. Id. no 52750726).

E, com efeito, referida cláusula não deixa qualquer margem mínima a que o crédito, sob pena de desvio de finalidade, pudesse ser empregado em qualquer outra atividade quando dispõe taxativamente que “
o crédito deferido destina-se ao financiamento da AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS, a serem localizados no imóvel rural FAZENDA PAINEIRAS
”.

Assim, considerando a expressa destinação do crédito, não há dúvida quanto à aplicação da legislação rural ao título exequendo, pelo que deve haver extirpação da comissão de permanência, não obstante a previsão de incidência para o período de inadimplência como se constata da

cláusula “Inadimplemento” (cf. fls. 03 Id. n° 52750690).

O Decreto-Lei no 167/67 estabelece em seu art. 5o, parágrafo único, que, para o período moratório, deve incidir
“a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.

E, em seu artigo 71, com a redação vigente à época da contratação e do ajuizamento da ação, previa:

“Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

Portanto, em conformidade com as limitações impostas pelo Decreto-Lei no 167/67 não se admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais, daí porque a r. sentença merecer reparo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.o 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.o 297/STJ. 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
Grifei
– STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no REsp 1496575/PB – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 12/12/2017 – DJe 02/02/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

CÉDULA RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA - ART; 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 167/67 - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS EXISTENTE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVIABILIDADE – FALTA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Na cédula rural pignoratícia não se admite a cobrança de comissão de permanência, apenas multa e juros moratórios, de acordo com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67
. Possibilidade da cobrança dos encargos moratórios, afastada, todavia, a comissão de permanência. Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses elencadas taxativamente no art. 80 do NCPC, que lhe tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV) e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. Na hipótese dos autos, em que pese a improcedência da demanda, não se evidencia qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do CPC, capaz de ensejar a aplicação de pena por litigância de má-fé, mas sim o exercício do direito de ação pelo meio processual cabível. Assim, inexistindo qualquer razão excepcional à caracterização da multa arbitrada no decisum, o afastamento é medida que se impõe. Não há que se falar em compensação de crédito entre as partes e por conseguinte a extinção da execução por satisfação da obrigação, quando o crédito é desprovido de liquidez e há na execução que originou referido crédito, penhora registrada no rosto dos autos em data anterior à cessão de crédito, inviabilizando qualquer direito da requerente quanto a tais valores. (
Grifei
– TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001797-66.2015.8.11.0078 – Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Julgado em 29/09/2020 – Publicado no DJE 04/10/2020).

Pelo exposto, nego provimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pela embargante/apelante Janete Gomes Riva para, determinando a incidência das normas do Dec.Lei no 167/67, afastando a incidência de comissão de permanência na
Cédula de Crédito no 40/00746-4
, devendo incidir apenas os encargos previstos no Dec.-Lei no 167/67 para o período moratório
(juros de mora de 1% a.a. e multa de 10%).

Mantenho a sucumbência recíproca fixada pela r. sentença e deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada em seu percentual máximo pela sentença apelada.

Custas recursais pelo Banco/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020